Tribunal: STF
Processo: RHC 208533
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 37) interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 674.536/PR), assim ementado (eDOC 30):



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. PLEITO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU HOSPITAL DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Conforme já estabelecido nesta eg. Quinta Turma, mesmo em se tratando de apenado em grupo de risco, tem-se que “A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie” (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2020). III – In casu, ausentes indícios de que a origem não possui condições de diagnosticar e tratar os apenados da forma necessária, por tudo o que fora informado. IV - De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de estrutura local. No mesmo sentido: “Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes” (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2020). V - Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). Habeas corpus não conhecido.”



    Narra o recorrente, em síntese, que: a) enquadra-se no grupo de risco para o contágio pela COVID-19, uma vez que é portador de hipertensão arterial; c) sua manutenção no cárcere o expõe ao contágio pelo coronavírus, razão pela qual se impõe seu recolhimento domiciliar.



    À vista do exposto, requer seja concedida prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime ao recorrente, nos termos da Recomendação 62/CNJ.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 31, pp. 4-12):



    “Para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do v. acórdão (fls. 16-18): 



    "Trata-se de Habeas Corpus impetrado de próprio punho pelo réu Francelio Barbosa Liao, com vista a obter a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Sustentou, em síntese, que: a) pertence ao grupo de risco à pandemia vigente; b) é hipertenso e sofre de obesidade mórbida; c) em razão das doenças crônicas mencionadas, desenvolveu problema cardíaco, razão pela qual faz uso contínuo de medicamentos desde 2015; d) ante o contexto fático, faz juz ao benefício da prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica; e) o sistema penitenciário tem negligenciado com os cuidados necessários ao seu estado de saúde, não possuindo sequer condições de trabalhar. Requereu o deferimento de liminar para que seja colocado em liberdade e, ao final, a concessão definitiva da ordem (mov. 1.1). 



    (...) 



    Da análise dos autos, verifica-se que o aventado constrangimento ilegal decorre também de ato praticado nesta instância, uma vez que houve o julgamento do recurso de Agravo em Execução nº 0001184-45.2020.8.16.0009, confirmando a decisão de primeiro grau. O acórdão restou assim ementado: 



    (...) 



    Diante do exposto, consoante o disposto no artigo 105, I, 'c', da CF, não conheço do presente writ, determinando a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça." 



    Pois bem. 



    O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado. Sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DO PACIENTE, assim consignou-se a quo (fl. 17): "PRETENSÃO VOLTADA À APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ, POR INTEGRAR GRUPO DE RISCO - NÃO ACOLHIMENTO - ATO QUE TECE ORIENTAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, SEM QUALQUER ORDEM RELATIVA À SOLTURA AUTOMÁTICA DOS PRESOS QUE SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PRIORITÁRIAS - MEDIDAS PARA REDUZIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO QUE ESTÃO SENDO TOMADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS". 



    Acerca da falta de mérito pessoal (fl. 38): "Em atenção ao seu pedido de informações acerca da execução de pena nº0007592-53.2005.8.16.0017, atualmente em trâmite perante este juízo, em face Francelino Barbosa Liao, no presente writ, tenho a honra de informar-lhe que a citada execução trata de condenado à pena total de 54 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão em 7 processos criminais (nº 0000421-65.2014.8.16.0167; nº 0000015-43.2004.8.16.0119; nº 0004954-27.2015.8.16.0072; nº 0000037- 43.2007.8.16.0072; nº 0000559-07.2006.8.16.0072; nº 0000185-59.2004.8.16.0072 e nº 0000547-76.2014.8.16.0180), pelos quais foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas, sendo que os autos de processo crime nº 0000185- 59.2004.8.16.0072 foram extintos pela prescrição. Cumpriu até o momento 29% da pena, o que corresponde a 16 anos, 3 meses e 14 dias, restando 38 anos, 4 meses e 5 dias de pena a cumprir. Por fim, relato que o sentenciado se encontra cumprindo pena em regime fechado, recolhido na Penitenciária Central do Estado II-Unidade de SegurançaPCE-US, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 29/05/2030, livramento condicional em 17/01/2044 e o término da pena para 18/01/2047." 



    Corroborando (fl. 17): "REEDUCANDO EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS MAJORADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM MAIS DE 39 ANOS DE PENA AINDA A CUMPRIR - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA SAIDA ANTECIPADA OU PRISÃO DOMICILIAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." 



    Ressalte-se, ainda, que as informações prestadas não dão conta de que o apenado e o local de cumprimento de pena passam por qualquer situação crítica.



    (...)



    Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas e não foram constatadas in casu (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 



    Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 



    É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral , considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelo próprio requerente. 



    Dessarte, não vislumbro, na espécie, o constrangimento ilegal apontado, em especial, pela ausência de comprovação de estado de saúde debilitado do apenado ( instrução da impetração inadequada - HC n. 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017), assim como pelo inexistente debate deste desde a origem (supressão de instância - AgRg no HC n. 130.240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015).”



    No caso, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato recorrido se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 



    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.



    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar por verificar que, em que pese seja o recorrente portador de hipertensão arterial, o que, a princípio, o incluiria no grupo de risco aumentado para o agravamento dos efeitos de eventual contágio, não há notícias de que o presídio em que está recolhido estivesse tomando medidas voltadas a evitar a propagação do coronavírus. 



    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    A decisão recorrida, portanto, ajusta-se à diretriz jurisprudencial da Suprema Corte. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. GRUPO DE RISCO. ESTABELECIMENTO PENAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E EVITAÇÃO DO CONTÁGIO NO SISTEMA PRISIONAL. OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que o requerente se enquadre no grupo considerado de risco em caso de contágio pelo vírus causador da doença denominada COVID-19, atestada a adoção, pela administração do estabelecimento prisional no qual se encontra recluso, de medidas voltadas à evitação da propagação e consequente contágio por parte da população carcerária, não lhe assiste direito subjetivo à prisão domiciliar, caso não preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal ou no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. A Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça coordena a atuação de magistrados e Tribunais na “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”, ato do qual não se extrai direito subjetivo à prisão domiciliar recomendada nas hipóteses que especifica, diante da natureza das atribuições conferidas ao aludido órgão do Poder Judiciário pela Constituição Federal. 3. Ademais, nos termos do art. 5º da aludida Recomendação, a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto em relação às pessoas presas que se enquadrem em quaisquer grupos de risco, caso tal medida seja necessária à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus – situação não verificada na hipótese –, deve ser realizada em conformidade com as diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido. (AP 1030 AgR-sexto, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.10.2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, supostamente, “durante praticamente duas décadas, e contra gerações distintas de familiares, continuaria praticando os atos libidinosos contra as crianças de seu entorno”. 3. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 4. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 204239 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 192 e 312, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente